Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-76.2010.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-76.2010.8.14.0050
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO

APELADO: WANDERLEI CUNHA MENDONCA, ANTONIO BRAZ CORREA, RONDON CAMPOS RESENDE, PAULO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIII E ART. 37, CAPUT AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DA LEI N° 12.527/2011 (LEI DA TRANSPARÊNCIA). FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ. NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONHEÇO DA APELAÇÃO OPOSTA POR GLICLEIDER ALTINO RIBEIRO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA, MANTENDO OS DEMAIS COMANDOS INALTERADOS.
À UNANIMIDADE.

1 – No caso,
para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a ao princípio da ampla defesa e do contraditório, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, considerando que o recorrente apresentou contestação no prazo legal. Preliminar de nulidade por ausência de citação do Gestor Municipal afastada.

2 – À luz dos princípios administrativo-constitucionais da publicidade, transparência e responsabilidade na gestão pública, os autores/apelados, na qualidade de vereadores, têm o dever de fiscalizar atos do Poder Executivo e, ainda que não fossem ocupantes de cargo eletivo, teriam legitimidade, na condição de cidadãos que zelam pela coisa pública. Preliminar de ilegitimidade ativa dos autores rejeitada.

3 –
A pretensão dos apelados tem base no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República que garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional

4 –
No que tange à aplicação da astreinte nas hipóteses de descumprimento de determinação judicial, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se revela cabível a fixação de multa nas ações de exibição de documentos. Aplicação do Enunciado da Súmula 372 do Colendo STJ. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a multa cominatória aplicada.

5 –
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONHEÇO DA APELAÇÃO OPOSTA POR GLICLEIDER ALTINO RIBEIRO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO POR GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO, reformando parcialmente a Sentença apenas para afastar a multa cominatória fixada, mantendo inalterados os demais comandos,
nos termos do voto da Desembargadora rela
tora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÕES
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
e pelo Prefeito Municipal,
Sr. GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO,

em face de Sentença proferida pelo Juízo da
Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia
, na
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0000327-76.2010.814.0050)
, proposta por

WANDERLEI CUNHA MENDONÇA, ANTONIO BRAZ CORREA, RONDON CAMPOS RESENDE E PAULO SANTOS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
petição inicial
(id 2291607),
os autores narram que são vereadores do Município de Santana do Araguaia e, na qualidade de cidadãos, postulam, há algum tempo, através de requerimentos administrativos, junto ao Poder Executivo Municipal a transparência na gestão pública, especialmente no que diz respeito a apresentação de prestação de contas e contratos firmados pelo ente público municipal.

Aduzem que a Câmara Municipal realizou as seguintes solicitações que não foram respondidas pelo Chefe do Executivo Municipal: 1] em 27/03/2009 foram solicitados todos os contratos com os veículos de transporte escolar, com seu mapa de itinerário, bem como de todos os veículos que estejam alugados pelo Município; 2] em 28/05/2009 foi solicitada a apresentação da Prestação e Contas referente ao 1° quadrimestre de 2009; 3] em
22/06/2009 foram solicitadas cópias dos processos de licitação do Município de Santana do Araguaia.

Sustentam que, em
09/02/2010, requereram que lhes fosse deferida a consulta e a extração de cópias das prestações de contas dos 1°, 2°, 3° e 4° quadrimestres do ano de 2009, bem como as cópias dos contratados por tempo determinados, solicitação esta que foi ratificada pelo Plenário da Câmara em 26/02/2010, também sem resposta, desta forma, a
rgumentam que a omissão do Chefe do Executivo representa ofensa aos princípios legalidade, moralidade e publicidade, além de ato de improbidade.

Assim, requereram que seja determinado ao requerido, sob pena e busca e apreensão, a apresentação de cópia da prestação de contas do 1º, 2° e 3° quadrimestre do ano de 2009, acompanhadas das folhas de pagamento mensais, bem como dos processos licitatórios, na íntegra, como também a remessa em meio documental dos balancetes quadrimestrais, demonstrativo analítico da receita, demonstrativo da despesa por grupo de natureza, termos de conferência de caixa e bancos, acompanhados de seus respectivos extratos das contas correntes, poupanças e aplicações financeiras, se houver, bem como as conciliações bancárias (IN. 01/2009, TCM/PA), juntamente com todas notas de empenho, liquidação, pagamento (fases da despesa nos termos dos arts. 61, 62 e 63, §1° e incisos, §2° e incisos, todos, da Lei n. 4.320 de 13 de março de 1964 e demais dispositivos aplicáveis à espécie), os recibos, notas-fiscais e demais documentos que referendem a prestação de contas quadrimestral não prestadas em tempo pelo Poder Executivo à própria Câmara Municipal de Santana do Araguaia/PA (id
2291607
).

A
Sentença
recorrida, julgou procedente os pedidos formulados, conferindo o prazo de 05 dias para que o requerido apresentasse os documentos solicitados na inicial, facilitando a fotocopia pelos autores, excetuadas as folhas de pagamento detalhadas dos servidores, as quais foram autorizadas apenas vistas, com possibilidade de tomada de anotações, sem fotocopia. Além disso, fixou em caso de descumprimento, multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), a incidir diretamente sobre o Gestor Público (id 2291614).

O Município de Santana do Araguaia opôs Embargos de Declaração (id 2291715) contra a Sentença. Os autores opuseram Embargos de Declaração (id 2291716). O Juízo de primeiro grau proferiu decisão, rejeitando os recursos de Embargos de Declaração opostos, mantendo integralmente a Sentença.

Inconformado, o
Prefeito Municipal
de Santana do Araguaia, Sr.
GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id 2291719), requerendo o recebimento do recurso no duplo efeito, assim como, alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, argumentando que não foi citado pessoalmente acerca da Ação proposta em seu desfavor, bem como a preliminar de ausência de legitimidade ativa dos apelados para propor a ação, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito.

No mérito, em síntese, sustenta que na condição de gestor municipal tem cumprido com as obrigações relativas às prestações de contas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como aduz que os documentos solicitados foram encaminhados para a Câmara Legislativa Municipal, destacando o abuso do direito de ação e de oposição política com o fim de prejudicar a Administração Municipal.

Argumenta que a fixação de
astreinte
não é compatível com ação de exibição de documentos, conforme dispõe a Súmula 372 do STJ, razão pela qual a imposição de multa deve ser afastada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, em razão das nulidades apontadas, reconhecer as preliminares, extinguindo o feito sem resolução de mérito ou reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da Ação de Exibição de Documentos (id 2291719).

O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id
2291720), arguindo:
1] a nulidade da sentença, argumentando que o prefeito não foi citado pessoalmente acerca da Ação proposta em seu desfavor; 2] a ausência de legitimidade ativa dos apelados para propor a Ação, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito. No mérito, sustenta que tem cumprido com as obrigações relativas às prestações de contas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como alega que os documentos solicitados foram encaminhados para a Câmara Legislativa Municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para: a) anular a sentença, em razão das nulidades apontadas; b) reconhecer a preliminar, extinguindo o feito sem resolução de mérito; ou c) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da Ação de Exibição de Documentos (id 2291720)
.

Em juízo de admissibilidade, realizado pelo Juízo
a quo
, diante da vigência do CPC de 1973, ambos os recursos de apelações foram recebidos no duplo efeito (id 2291721).

Os apelados
apresentaram contrarrazões
à apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id 2291722).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (id 2342392).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelações, mantendo-se incólume a Sentença combatida (id
2561317
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelações e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da conectividade da matéria e dos argumentos exposto pelos recorrentes.

Primeiramente, cumpre destacar a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, considerando a data de publicação da Sentença recorrida.

- Da alegação de
nulidade da sentença. Rejeitada:

Os apelantes alegam que a sentença é nula em razão do Prefeito Municipal não ter sido citado pessoalmente acerca da ação proposta em seu desfavor.

No entanto, compulsando os autos, em que pese o Prefeito do
Município de Santana do Araguaia
não tenha sido citado pessoalmente, o mesmo compareceu espontaneamente no feito, tendo contestado a demanda em nome próprio (id 2291611).

Ressalto que, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a ao princípio da ampla defesa e do contraditório, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, considerando que o recorrente apresentou contestação no prazo legal.

Assim sendo,
afasto a preliminar suscitada
.

- Da ausência de legitimidade ativa dos apelados. Rejeitada:

De outro lado, entendo que também não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade ativa dos autores, ora apelados, para propor a ação de Exibição de Documentos.

Na hipótese, à luz dos princípios administrativo-constitucionais da publicidade, transparência e responsabilidade na gestão pública, os autores/apelados, na qualidade de vereadores, têm o dever de fiscalizar atos do Poder Executivo e, ainda que não fossem ocupantes de cargo eletivo, teriam legitimidade, na condição de cidadãos que zelam pela coisa pública.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADA POR VEREADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. CÓPIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO COM EMPRESAS PARTICULARES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO.

1 - Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII, da CF).

2 -
Se a documentação cuja exibição foi requerida pelo impetrante não está protegida pelo sigilo prescrito pela lei,
uma vez que se trata de contratos celebrados pela municipalidade com empresas particulares de distribuição de combustíveis, construtora e banco, este último para o fornecimento de cartão de compra consignada em folha de pagamento dos servidores públicos municipais,
não há vedação para sua exibição
. 3-
A publicidade dos atos administrativos é uma das garantias trazidas pela Constituição Federal, pois dela decorre a demonstração da transparência dos negócios realizados pela Administração Pública envolvendo interesses patrimoniais e sociais da coletividade.
REMESSA IMPROVIDA. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 01487270420098090051 GOIANIA, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 17/02/2011, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 771 de 02/03/2011)” (grifei)

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa suscitada.

MÉRITO

Resolvidas as questões preliminares acima examinada, passo à análise do mérito propriamente.

O cerne recursal consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedente os pedidos formulados por Vereadores em Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos c/c Busca e Apreensão, conferindo o prazo de 05 (cinco) dias para que o Município de Santana do Araguaia e o Prefeito Municipal apresentassem os documentos solicitados na inicial, facilitando a fotocopia, excetuadas as folhas de pagamento detalhadas dos servidores, as quais foram autorizadas apenas vistas, com possibilidade de tomada de anotações, sem a fotocopia, sob pena de multa diária pessoal em caso de descumprimento, no importe de R$1.000,00 (um mil) reais.

A pretensão dos apelados foi pautada no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal que garante ao cidadão a obtenção de documentos e informações, em atendimento ao princípio da publicidade que deve pautar todos os atos administrativos, exceto nas hipóteses de restrição previstas na própria norma constitucional, conforme o dispositivo a seguir transcrito:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV -são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Ainda, no art. 37,
caput
da Carta Magna, encontramos os princípios que regem o regime jurídico público de observação obrigatória pela Administra Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Por sua vez, a Lei n° 12.527/2011, denominada “Lei da Transparência”, veio regulamentar o direito de acesso à informação de interesse público, prevendo em seu art. 1º, sua aplicação à União, Estados, Distrito Feral, Municípios e a Administração Pública direta e indireta destes entes federativos, e ainda, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para realização de ações de interesse público, recursos públicos.

A referida lei dispõe em seu artigo 10, que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações de órgãos, por qualquer meio legítimo. Ainda, no art. 11, afirma que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, dispondo ainda que, na impossibilidade deve ser observado o disposto no parágrafo §1º e seus incisos.

Portanto, da leitura da Constituição Federal e da “Lei da Transparência” extrai-se que é direito de qualquer interessado, sem maiores exigências, obter as informações de caráter público, salvo as exceções devidamente especificadas pela lei, como no caso de segurança pública.

No presente caso, da análise dos autos, verifica-se que os autores/apelados realizaram diversos requerimentos, através da Câmara Municipal, pois eram Vereadores do Município de Santana do Araguaia, à época dos fatos, e também em nome próprio (vide id 2291607 e id 2291608).

Ademais, apesar das justificativas apresentadas pelos apelantes no sentido de que os requerimentos foram respondidos à Câmara Legislativa Municipal, não cabe neste momento discutir se houve ou não o cumprimento do dever de prestar contas ou se as informações foram realmente repassadas ao Presidente da Câmara de Vereadores, questão que poderá ser discutida por meio de ação competente.

Assim, considerando que o princípio da Publicidade constitui dever que se impõe à Administração Pública, assim como, a legalidade e a moralidade, de acordo com o disposto no artigo 37,
caput
da Constituição Federal, dentre outros, como a probidade administrativa, compete ao Poder Público a ampla divulgação dos atos de gestão pública a todos os cidadãos, com exceção à exposição de dados pessoais e sigiloso.

Portanto, os argumentos apresentados nos recursos de Apelações são insubsistentes, devendo ser mantida a Sentença, pois se mostra abusiva e ilegal a omissão da Administração Municipal em disponibilizar acesso ou divulgar os documentos públicos solicitados pelos vereadores, autores da ação.

-
Da Fixação de Multa Diária em Ação de Exibição de Documentos. Afastada. Incidência da Súmula 372 do STJ:

Por outro lado, verifico assistir ao apelo oposto por Gilcleide Altino Ribeiro no tocante à multa diária fixada pelo Juízo de primeiro grau, na hipótese de descumprimento da decisão judicial.

Sobre a questão, importa destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que firmou orientação no sentido de que não cabe a aplicação de multa cominatória nas ações de exibição de documentos,
senão vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES. (...). 2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória" (Súmula nº 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 817.270/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017). Grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ). 2. O entendimento desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). (grifei)

A partir do entendimento consolidado sobre o tema, o STJ editou a Súmula 372, a seguir transcrita:

“Súmula 372/STJ: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de não aplicação de multa cominatória em ações de exibição de documentos, logo tem-se que a referida Súmula não está superada.

Na mesma linha, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. II- No caso, trata-se de ação de exibição de documentos em que o juiz de primeiro grau deferiu a liminar para que o Estado do Pará exiba a cópia dos documentos requeridos, no prazo de 72h (setenta e duas horas), e aplicou multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na pessoa do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará. III- No que tange à questão da multa aplicada ao agravante no caso de descumprimento, esclareço que o colendo Superior Tribunal de Justiça já determinou expressamente que a mesma não é cabível nas ações de exibição de documentos. IV- A partir do entendimento consolidado do STJ sobre o tema, editou-se a súmula 372, cuja redação é a seguinte: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa diária fixada em caso de descumprimento, mantendo os demais termos da decisão. (2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUPOSTA DÍVIDA ADVINDA DE CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO NO NOME DO REQUERENTE ADVÊM DA MENCIONADA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II- Nos termos da súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. III- Voto pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, para retirar apenas a obrigação do apelante quanto ao pagamento da multa diária, estipulada na sentença atacada, mantendo-a nos demais termos. (2016.04563003-79, 167.464, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-16).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMINAR CONCEDIDA. PEDIDO DE REFORMA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA INAPLICÁVEL NA DEMANDA PROPOSTA. PRECEDENTES DO STJ. SUMULA 372 DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (2016.04116194-63, 166.007, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-13).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. INAPLICÁVEL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS PROCESSUAIS, TAL COMO A BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 372/STJ: “NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.” MULTA COERCITIVA AFASTADA. RÉU QUE DESCUMPRIU LIMINAR E, MESMO APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO, NÃO CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIR OS COMPROVANTES DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA PARA SEREM RECOLHIDOS AO INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O NÃO CUMPRIMENTO DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS PODE ACARRETAR EM ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR OS DOCUMENTOS PLEITEADOS NA EXORDIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) (2016.00314223-37, Rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Decisão Monocrática, Julgado em 01/10/2016, Publicado em 01/10/2016).

Pelo exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
e CONHEÇO DA APELAÇÃO OPOSTA POR GLICLEIDER ALTINO RIBEIRO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a Sentença apenas para afastar a multa diária cominatória, mantendo os demais comandos inalterados, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 18/12/2020